Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-42.2019.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000001-42.2019.8.11.0091
Recorrente ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH
Recorrido(a) BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 56926483 foi informado que “foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do Processo que consta no Acordão Recorrido (Ano do processo), tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII